Tribunal: STF
Processo: ARE 915543
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIAS DECIDIDAS COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.



    2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa, necessariamente, pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus é no sentido da “inviabilidade de redução do prazo prescricional quando a idade limite é completada na época do acórdão ratificador da condenação fixada pelo juízo de origem” (HC 117.386, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.